Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-45.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória - Autora que pretende impor à requerida a obrigação de disponibilizar clínica e profissionais comprovadamente especializados para realizar a cirurgia de extração de broca/lima, alojada na raiz de seu dente, em virtude de erro do profissional pertencente ao quadro da demandada, quando do tratamento do canal – Ausência de negativa da ré ao tratamento, que

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória - Autora que pretende impor à requerida a obrigação de disponibilizar clínica e profissionais comprovadamente especializados para realizar a cirurgia de extração de broca/lima, alojada na raiz de seu dente, em virtude de erro do profissional pertencente ao quadro da demandada, quando do tratamento do canal – Ausência de negativa da ré ao tratamento, que depende da cura de uma infecção, para ser realizado – Ausência do interesse de agir – Sentença de carência mantida – Recurso desprovido.